Tribunal: TJSP
Processo: 2054764-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000294037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054764-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante ELAINE GOUVEA CABRAL COSTA e Paciente YURI MATHEUS
GIROTTO LEITE MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2054764-04.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
2
VOTO No 48908
“HABEAS CORPUS” No 2054764-04.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ELAINE GOUVEA CABRAL COSTA
PACIENTE: YURI MATHEUS GIROTTO LEITE MOREIRA
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EXECUÇÃO PENAL No 0003147-36.2017.8.26.0520
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR9
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela Advogada ELAINE GOUVEA CABRAL COSTA
em favor de YURI MATHEUS GIROTTO LEITE MOREIRA, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato
atribuído ao Magistrado em exercício na Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
São José dos Campos, nos autos da Execução Penal no
0003147-36.2017.8.26.0520.
Sustenta, em resumo, a impetrante,
que o paciente preencheu o requisito objetivo para ser
promovido ao regime aberto em 29.3.2020. Alega que o
Supremo Tribunal Federal recomendou que os presos em
regime semiaberto, que não praticaram crimes com violência
ou grave ameaça, fossem colocados em prisão albergue
domiciliar. Argumenta que a permanência de Yuri no cárcere
acarreta evidente risco à sua integridade física, especialmente

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2054764-04.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
3
em razão do coronavírus.
Busca, por tudo isso, a concessão
da ordem para que o paciente seja colocado em prisão
domiciliar, com monitoração eletrônica, ou ainda, promovido ao
regime aberto.
Sem
liminar
(fl.
84),
vieram
informações (fls. 88/109), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
112/115).
É o relatório.
É caso de não conhecimento da
impetração.
Isto porque, os mesmos temas aqui
tratados são objeto de análise do âmbito do Habeas Corpus no
2057562-35.2020.8.26.0000, com conhecimento parcial do writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.
Diante do exposto, não se conhece
da impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator